Tribunal: TJMT
Processo: 0005874-55.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005874-55.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), JOSE MARIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.121-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LYNCOLN ECHEVERRIA DOS SANTOS - CPF: 048.984.451-01 (VÍTIMA), VINICIUS TARGINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE - CPF: 038.404.541-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA – PERTINÊNCIA
-
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

“A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
(STJ,

AgRg
no
AREsp
2209043/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

de apelação
tirado em face de decisão
que
impronunciou

João
Marcos Ferreira
Sanfelice
e
José
Maria Santana De Oliveira
,
denunciado
s
pela
suposta

prática do delito
previsto no

art.

121, §

2°,
inciso
I
,

c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos
do Código Penal
(ID
182577242
)
.

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela pronúncia do
s
apelado
s
, ao argumento de que a materialidade delitiva, bem como os
indícios

de autoria encontram-se sobejamente demonstrados
(ID

182577260
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
as defesas dos acusados pugnam pelo desprovimento do recurso m
inisterial (ID
182577267
e ID
182577264
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
(
ID

189206651
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo
ministerial
que rendeu ensanchas ao presente recurso
refere-se
à
impronúncia
do
s
acusado
s
, razão pela qual
requer sejam pronunciados
pelo crime
narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade
se encontra
comprovada, bem como há
indícios
suficientes
de
autoria

(ID

182577260).

O
s

acusado
s
fo
ram
denunciado
s
em razão dos seguintes fatos:

“
Na exordial, o representante do Ministério Púbico asseverou que em meados do mês de março de 2014, por volta das 19h, na frente da residência de Gerson Benevides da Costa, localizada na Rua Fenelon Muller, n° 165, Bairro Centro, nesta cidade, os réus, conscientes, agindo com animus necandi e por motivação fútil, tentaram matar
Lyncoln

Echeverria
dos Santos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade de ambos. Relatou que,
na data, horário e local mencionados, a vítima estava na frente da residência de seu amigo Everton Oliveira da Costa, filho de Gerson Benevides da Costa, momento em que foi atingido por disparo de arma de fogo. Acrescentou que os acusados passavam de carro em frente ao local onde estava o ofendido, quando efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele, que foi atingido na perna. Frisou que os demais disparos não atingiram a vítima, motivo pelo qual não foi consumado o homicídio. Destacou que o crime ocorreu por causa de uma mulher, o que denota a motivação torpe

(ID 182577242, p. 01)
.

Equivocadamente, o
juízo
a quo
impronunciou os acusados considerando que
o
“
o acervo probatório, incluindo as provas produzidas no bojo da ação penal nº 0016174-13.2014.8.11.0002 (prova emprestada), não revela indícios minimamente robustos de autoria do crime por parte dos réus
”
(ID
182577242
, p.
4
)
.

É cediço que
,
para fins de pronúncia,
conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal
, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria; pressuposto sobejamente demonstrado
in
casu
.

A materialidade delitiva
ressai
do Auto de Reconhecimento Fotográfico (
ID
48500886, p
.
27), do Relatório de Investigação Policial (
ID
48500886, p
.
35
-
37), do Laudo de Lesão Corporal (
ID
48500886, p
.
43
-
49), do Relatório Complementar de Investigação Policial (
ID
48500886, p. 50
-
52) e do Extrato da Ação Penal
n.
0016174-13.2014.8.11.0002,

admitida como prova emprestada.

Conforme se demonstrará, o conjunto probatório revela a existência de prévia animosidade entre a vítima
(
Lyncoln
)
e o acusado
João
Marcos Ferreira
Sanfelice
.

Os fatos apurados
in
casu
referem-se à primeira suposta tentativa de homicídio contra a vítima
Lyncoln
, que vieram à tona no curso da investigação que culminou na Ação Penal
n.
0016174-13.2014.8.11.0002
,
em que o acusado
João
Marcos Ferreira
Sanfelice
foi condenado por tentativa de homicídio contra
Lyncoln
e
homicídio consumado, cometido contra Everton
, amigo da vítima
Lyncoln
.

Embora tenha
se retratado
em juízo, o
uvido
em sede policial,
acompanhado de advogada constituída,
o acusado confessou com detalhes a autoria delitiva
.

João

Sanfelice
afirmou que desde que começou a “ficar” com a ex-namorada da vítima
Lyncoln
, esta e seu amigo Everton começaram a persegui-lo
, bem como
tentaram roubar sua moto
(ID
182577260, p.
4-5)
, razão pela qual:

“[...]
resolveu segui-los juntamente com a pessoa de JOSÉ MARIA; QUE visualizaram quando pararam a moto e que EVERTON entrou em uma casa, e que LYNCOLN ficou na frente do imóvel olhando o celular; QUE JOSÉ MARIA estava dirigindo o veículo PÁLIO de cor prata de propriedade dele, sendo que o interrogando estava sentado no banco do passageiro, quando passaram na frente da casa, e que o interrogando efetuou quatro disparos de arma de fogo, na direção de LYNCOLN, e declara que até a presente data, não sabe se acertou LYNCOLN, pois no dia seguinte viu o mesmo andando a pé, na praça do Santa Izabel; QUE o interrogando declara que devido as ameaças que havia sofrido, vendeu sua moto Falcon, e com o dinheiro comprou uma moto mais simples e uma arma de fogo tipo revólver cal.38; QUE foi com este revolver adquirido que efetuou os disparos contra LYNCOLN naquela oportunidade; QUE
comprou essa arma de um “moleque” no bairro Jardim Ouro Verde em Várzea, mas alega que não o conhece; QUE depois que praticou a tentativa de homicídio contra LYNCOLN vendeu a referida arma, uma semana depois para um caminhoneiro ao qual não conhece

[...]”
(ID
182577260, p.
5-6).

Assim, extrai-se de suas declarações que tentou matar a vítima
Lyncoln
com disparos de arma de fogo, ocasião em que foi auxiliado pelo codenunciado Jos
é
Maria, que
teria lhe transportado até o local do crime, bem como auxiliado em sua fuga, utilizando um veículo “
PÁLIO de cor prata
”
(ID
182577260
– p. 5
)

Todavia, em juízo, o referido acusado negou a prática do crime, alegando que
havia assumido a autoria
atendendo à recomendação da advogada que o assistiu
em sede policial
, bem como que
“
conhecia a vítima de vista e que não tinha motivos para matá-la
”.

Por sua vez, o acusado José Maria, delatado por João Marcos como partícipe da tentativa de homicídio, embora tenha negado a participação na empreitada criminosa:

“[...]
admitiu ter comprado do próprio amigo JOÃO MARCOS FERREIRA SANFELICE, antes dos fatos narrados na denúncia, o veículo Pálio de cor prata, com as mesmas características do veículo utilizado para tentar matar a vítima
Lyncoln

Echeverria
dos Santos, afirmando, inclusive, que não emprestou o veículo ao apelado JOÃO MARCOS FERREIRA SANFELICE, o que constitui indício convincente de que ele também estava junto, auxiliando materialmente o executor, QUE O DELATOU
”
(ID
182577260
–

p. 13)
.

Destaco que a
confissão extrajudicial do acusado João Marcos
encontra-se
corroborada pelos depoimentos de testemunhas e da própria vítima prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

Na fase administrativa a vítima
Lyncoln
alegou que:

“[...]
naquela noite haviam acabado de chegar na residência de EVERTON, e que o declarante resolveu ficar na frente da casa olhando o celular, e que EVERTON havia entrado para trocar de roupa, momento em que passou um veículo Palio de cor prata, e que o carona do lado direito do veículo efetuou cinco disparos de arma de fogo contra o declarante, vindo a acertá-lo na perna esquerda; QUE EVERTON levou o declarante ao Pronto Socorro de Várzea Grande de moto
[...]”;

ressaltando na oportunidade que, segundo informações e pesquisas que realizou, os autores seriam os réus
João Marcos Ferreira
Sanfelice
e José Maria Santana de Oliveira, vulgo “Zé” Ou “
Zézinho
”
(ID
182577260
–

p. 10).

Lyncoln

confirmou
o referido
depoimento

em juízo, afirmando que
tom
ou
conhecimento de que os autores do crime narrado na denúncia
seriam de fato os apelados e que teriam utilizado
um veículo Pálio
de
cor prata.

Em sede policial, Gerson Benevides da Costa,
pai do amigo da vítima
Lyncoln

Echeverria
dos Santos (Everton Oliveira da Costa, vítima fatal nos autos
PJe
0016174-13.2014.8.11.0002)
,
afirmou que:

“
[...]
aproximadamente uns dois meses atrás estava a pessoa de LYNCON em frente à casa do declarante e que EVERTON estava dentro de casa, quando por volta das 20:00hs passou um veículo ao que parecia ser um Palio de cor prata, e que o condutor deste veículo efetuou cinco disparos de arma de fogo contra LYNCON, vindo um dos disparos a atingir a perna de LYNCON”

(ID
182577260
–

p. 9)
.

Mantendo a versão apresentada na fase investigativa, Gerson Benevides declarou
em juízo
que:

“[...]
os fatos que ocorreram em frente a sua residência, em que os ocupantes de um veículo Pálio prata passou atirando contra a vítima
Lyncoln

Echeverria
dos Santos, que se encontrava na frente do imóvel aguardando o seu filho
Everton Oliveira da Costa. Afirmou que seu filho Everton Oliveira da Costa acabou sendo executado dias depois por razões diretamente relacionadas ao motivo que levou os atiradores a tentarem matar anteriormente a vítima
Lyncoln

Echeverria
dos Santos, em frente a sua residência. Reiterou ter tomado conhecimento que a vítima
Lyncoln

Echeverria
dos Santos e seu filho Everton Oliveira da Costa teriam saído ao encalço de um dos suspeitos em razão de briga havida por causa de mulher
”
(ID
182577260
–

p. 13)
.

Em juízo, a
testemunha Paloma Cristina dos Santos Silva confirmou
que namorou
a vítima
Lyncoln

Echeverria
dos Santos e
posteriormente se relacionou
, ainda que brevemente, com o
acusado

João Marcos Ferreira
Sanfelice
.

Desse modo, a confissão extrajudicial do acusado João Marcos

constitui elemento apto a ensejar sua pronúncia,
bem como do suposto partícipe

José Maria, haja vista
que
a
confissão no inquérito policial, em
que pese
retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.

Friso, ainda, que embora

in
casu

as
testemunhas

não tenham presenciado os fatos, tratando-se de
testemunhas indiretas

(
hearsay
)
,

suas declarações
foram submetidas ao crivo do contraditório
e da ampla defesa, bem como
corroboram
a confissão extrajudicial
realizada pelo denunciado
João Marcos. Logo,
configura
m
elementos
suficiente
s

para pronunciar o
s apelados
, especialmente porque
não se pode exigir do julgador, na fase d
e
pronúncia, um convencimento absoluto quanto à autoria delitiva, tarefa a ser desempenhada pelo Tribunal do Júri
.

Ressai do conjunto probatório que
o crime teria sido motivado pela torpeza, consistente em uma rixa pelo fato de
o acusado
João
Marcos ter iniciado um relacionamento amoroso com a ex-namorada da vítima
Lyncoln
.

Assim, mantenho a

qualificadora

descrita na denúncia,
considerando
que apenas deve ser afastada quando for manifestamente improcedente, sem qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como
por este
e
grégio Tribunal:

“[...]
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
[...]
5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023)

“[...] A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ,
AgRg
no REsp nº 1722079/RO e TJMT, RSE nº 6384/2018). “Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados
não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio
pro

societate
ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual. [...]”

(TJ-MT 10054578120218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

“[...] Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP. [...]”

(TJ-MT 00183878920148110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

Com esses fundamentos,
voto no sentido de

dar
provimento
ao recurso
ministerial
,
para
pron
unciar
o
s
recorrido
s

João Marcos Ferreira
Sanfelice
e
José Maria Santana De Oliveira

Alcemir
Alves
,

nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
, como incurso nas sanções do
art
igo
121, §2°,
inciso
I, c/c artigo 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024